Tribunal: TJMT
Processo: 1023882-50.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023882-50.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDERSON ALVES DE LIMA - CPF: 713.649.431-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 828.473.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIRO BARBOZA SAMPAIO - CPF: 019.504.051-17 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISIANE AREVALO LEMES - CPF: 038.948.411-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4.o, INCISO I DO CÓDIGO PENAL -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
MODIFICAÇÃO DO ACRÉSCIMO OPERADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA
, A FIM DE SE OBSERVAR O CRITÉRIO DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO ABSTRATO – IMPOSSIBILIDADE – RECRUDESCIMENTO DERIVADO DOS MAUS ANTECEDENTES AMPARADO NA DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR – 2.

COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – 3.
ALTERAÇÃO DA PENA DE MULTA
, À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – ACOLHIMENTO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 33 DA TCCR/TJMT – 4.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
– NÃO CABIMENTO – AGENTE QUE DETÉM MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA CONCOMITANTEMENTE – 5.
PREQUESTIONAMENTO
–
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Mantém-se a pena-base imposta na r. sentença se constatado que o julgador recrudesceu a punição valendo-se da discricionariedade que lhe conferida e com estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2
. A despeito de se tratar de agente que possui múltiplas ações penais pretéritas, revela-se cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, pois remanesce uma única condenação para o reconhecimento desta última circunstância. Readequação da pena intermediária, nos moldes vindicados pela i. Defesa.

3
.

A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, razão pela qual se faz adequada reajustá-la nos termos do processo de individualização da pena [Enunciado Orientativo n.o 33 da TCRR/TJMT].

4
. Malgrado o
quantum
da pena imposta ao agente possibilite o abrandamento do regime outrora imposto, ratifica-se a escolha mais gravosa, pois concomitantemente reconhecidos os maus antecedentes do agente e a reincidência. Precedentes do STJ.

5
. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo parcialmente provido.

APELANTE:
VALDERSON ALVES DE LIMA

APELADO: M
INISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

VALDERSON ALVES DE LIMA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT, nos autos da ação penal n.o
1023882-50.2021.8.11.0003
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, § 4.o, incisos I [rompimento de obstáculo] do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
, em regime fechado, e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais vistas no ID
122014626
, o recorrente opõe-se exclusivamente contra a dosimetria penal, vindicando:
(i)

a readequação do acréscimo efetivado na primeira fase
, porquanto discrepou do critério ideal, consistente na incidência do coeficiente de 1/6 sobre o mínimo legal;
(ii)

a

compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
, por serem circunstâncias igualmente preponderantes;
(iii)

o reajuste da pena de multa
, à luz do princípio da proporcionalidade; e
(iv)

a imposição do regime semiaberto
para o cumprimento da pena, sob o viés de que há uma única circunstância judicial em seu desfavor e não se trata de crime hediondo, tampouco revestido de intensa gravidade. Em arremate, realiza o
prequestionamento
dos dispositivos legais relacionados às temáticas, visando a interposição de recursos às Cortes Superiores.

As contrarrazões vistas no ID
122014632 revelam-se contraditórias
, pois a despeito do Ministério Público ter requerido o
desprovimento do vertente recurso
, igualmente
anuiu
com a pleiteada compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando da análise pormenorizada das pretensões defensivas.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
124509665
pelo conhecimento e
parcial provimento

do recurso, a fim de que seja acolhida a segunda pretensão defensiva.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha capacidade e legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que
VALDERSON ALVES DE LIMA
foi
condenado
pela prática do crime previsto
no art. 155, § 4.o, inciso I do Código Penal
, porque na data de
25/09/2021
, em uma residência situada na rua Santos Dumont, no município de Rondonópolis-MT, mediante o rompimento de obstáculo [arrombamento de uma janela],
subtraiu em proveito próprio
coisas alheias móveis, a exemplo de aparelho celular, secador de cabelo e motosserra, pertencentes à vítima
Geisiane Arelavo Lemes
.

Vislumbra-se do caderno processual, outrossim, que o sentenciado confessou o cometimento de crime, sendo as suas declarações amparadas por outros elementos probatórios, razão pela qual a irresignação defensiva reside tão somente na dosimetria penal, nos termos relatados.

1.

Da pena-base:

Como primeira vertente recursal, a i. Defesa almeja a readequação da pena-base, sob o viés de que a exasperação efetivada pela autoridade judiciária após o reconhecimento dos maus antecedentes revela-se desproporcional, pois
ultrapassa o sugerido parâmetro jurisprudencial, consistente no aumento de 1/6 por cada circunstância judicial desabonada, a incidir sobre a pena mínima prevista no tipo penal.

A despeito do raciocínio defensivo possuir guarida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se trata de entendimento uníssono no ordenamento jurídico, que
persiste a prestigiar a discricionariedade motivada do julgador
, assim como a convalidar o entendimento de que o critério ideal também pode se traduzir na incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas pelo legislador.

Nesse sentido:

“
(...) Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018);
ou 1/6
(HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).”
(STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.o 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

No caso concreto, em razão de uma única circunstância judicial [maus antecedentes], a autoridade judiciária
somou 06 (seis) meses de pena ao mínimo legal
,
quantum
este escolhido
à luz da discricionariedade
que lhe é conferida e amparado na máxima razoabilidade, porquanto
intermediário
se cotejado com os resultados obtidos por meio dos cálculos aritméticos sugeridos pelo ordenamento jurídico.

Destarte, ainda que contrário aos interesses da i. Defesa, subsiste o emprego de um dos critérios convalidados pela jurisprudência, razão pela qual
não há ilegalidades
a serem sanadas por este d. juízo
ad quem
.

Portanto, mantém-se a pena-base imposta na r. sentença condenatória, na ordem de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2.

Da compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência:

Em relação à segunda fase da dosimetria penal, vislumbra-se que a autoridade judiciária preponderou a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, sob o viés de que esta última
ocorreu de forma parcial
, sem a devida menção quanto à prática do rompimento de obstáculo,
in verbis
:

“(...) Na segunda fase, constata-se que o réu possui duas condenações criminais, tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado, motivo pelo qual reconheço a circunstância agravante da

reincidência delitiva e
majoro a pena aplicada em 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
Por outro lado, diante da confissão parcial do réu em Juízo, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP e
diminuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
justificando sua fixação em patamar inferior visto que o réu negou a prática da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo
, tratando-se, portanto, de
confissão parcial
(...)”
(Excerto extraído do ID

122014605 - Pág. 5)
.

Como é cediço, a Súmula 545 do STJ dispõe que a atenuante da confissão deve ser reconhecida em prol do réu sempre que utilizada para formação da convicção do julgador,
tornando despicienda tê-la sido praticada de forma espontânea, total ou parcial
.

Nesse sentido:

(...)
“Segundo a Súmula n. 545 do STJ, verbis: "[q]uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal." O entendimento sumular incide mesmo nos casos de confissão parcial
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.905.432/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021) – destaquei.

Outrossim, é cediço que a atenuante da confissão e a agravante da reincidência referem-se à personalidade do agente, razão pela qual são igualmente preponderantes e devem ser compensadas, ressalvada
exclusivamente
a hipótese de
multireincidência
do agente (
ex vi
– STJ, AgRg no AREsp n. 2.016.921/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

No caso concreto, a despeito da autoridade judiciária ter mencionado a existência de
duas guias
de execução penal em desfavor do ora recorrente, remanesceu
uma única
condenação para fins de reincidência, razão pela qual não há se falar em multireincidência.

Nesse viés, a hipótese em apreço
não se subsome à única vedação preestabelecida
quanto à compensação entre a reincidência e a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual a
pretensão defensiva merece ser acolhida.

Com efeito, efetua-se a
compensação integral
entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, com consequente reajuste da pena intermediária para o patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,

quantum
o qual ganha definitividade à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

3.

Da pena de multa:

Em relação à pena de multa, denota-se que o magistrado sentenciante principiou o processo de individualização com a imposição de 40 (quarenta) dias-multa [em razão do reconhecimento dos maus antecedentes], somando, na sequência, 10 (dez) dias-multa, [diante da preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea],
o que perfez o total de 50 (cinquenta) dias-multa
, pois ausentes causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Nos termos salientados pela i. Defesa,
cuidou-se de atuação desproporcional aos parâmetros utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade
, em notória violação ao teor do Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT, cujo teor ora se colaciona:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”
.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Sublinhei.

Destarte,
cabível a readequação da pena de multa
, passando-se, pois, redimensioná-la nos seguintes termos:

Na primeira fase da dosimetria penal, atentando-se ao acréscimo realizado em razão dos maus antecedentes do agente, fixa-se o
quantum
de
16 (dezesseis) dias-multa.

Na fase subsequente, em razão da compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mantém-se o valor outrora imposto, que
ganha definitividade
, à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

4.

Do regime de cumprimento da pena:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, o magistrado
a quo
impôs o regime inicial fechado para o cumprimento da pena valendo-se precipuamente da multireincidência do agente,
in verbis
:

“(...)
O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com o art. 33, § 2.o, “b”, do Código Penal, diante da múltipla reincidência do acusado.
”
(Excerto extraído do ID

122014605 - Pág. 5)
.

Consoante delimitado nos capítulos anteriores,
in casu
,
não se revela escorreito falar em multireincidência do recorrente
, pois malgrado subsistam duas condenações pretéritas em seu desfavor, estas foram sopesadas de forma individual na primeira e na segunda fase da dosimetria penal, em estrita observância ao princípio do
ne bis in idem
.

Nada obstante,
a imposição do regime inicial fechado revela-se escorreita
, à medida que se trata de agente reincidente e detentor de maus antecedentes, ambos derivados da prática de crimes patrimoniais, a atrair por corolário, atuação estatal mais severa, porquanto demonstrada a ineficiência das medidas anteriores.

Cuida-se, a propósito, de raciocínio amparado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"(...) Embora o quantum da pena aplicada permita a adoção do regime inicial mais brando, os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal (maus antecedentes), além da presença da reincidência, recomendam que seja adotado regime mais gravoso, sendo inadequada, in casu, a fixação de regime diverso do fechado". (STJ, AgRg no REsp 1.899.462/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021.)”

(AgRg no HC n. 590.722/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022) – destaquei.

De mais a mais, não passa desapercebido que se trata de agente costumeiramente dedicado ao cometimento de ilício, pois atualmente o seu executivo de pena ressai formado por
quatro distintas
condenações e se destina ao resgate de aproximadamente 10 (dez) anos de reclusão.

Portanto, neste ponto,
ratifica-se
o teor da r. sentença condenatória.

5.

Prequestionamento:

No que se refere ao
prequestionamento
realizado pela i. Defesa, não obstante seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às pretensões suscitadas nas respectivas razões recursais foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VALDERSON ALVES DE LIMA
, a fim de proceder a
compensação
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, assim como
reajustar a pena de multa
, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e o pagamento
de 16 (dezesseis) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022